Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740727-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cristiana Alves Guimaraes Agravada: Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiana Alves Guimaraes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0711253-37.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa executada GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, movido em face de seu sócio-administrador GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA e das empresas HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e HARRISON EDUCACIONAL LTDA. Aduz a parte suscitante, em síntese, que a empresa executada e as demais suscitadas constituiriam um grupo econômico, uma vez que todas elas são geridas pelo mesmo sócio-administrador, o co-suscitado GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, e que atuariam em ramos complementares de atividade econômica. Além disso, teria ocorrido prática abusiva na utilização de suas personalidades jurídicas, evidenciada por suposta confusão patrimonial entre elas e seu sócio, o que se faria comprovado através de supostas operações fraudulentas, do padrão econômico do sócio-administrador incompatível com sua renda declarada e da transferência de bens entre os suscitados e terceiros (id. 151498205). A empresa executada, regularmente intimada, não apresentou defesa. Os suscitados foram citados por edital (id. 197885851) e também deixaram transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de defesa, sendo-lhes nomeados Curador Especial. A Curadoria Especial, em substituição processual, apresentou defesa suscitando a prejudicial de prescrição do título executivo que subsidia o presente feito executório. No mérito, pugnou pela improcedência do pleito de desconsideração por negativa geral (id. 208471144). A parte suscitante apresentou réplica ratificando os argumentos iniciais (id. 209641839). Sobreveio sentença em que se acolheu a prejudicial de prescrição e se extinguiu o feito com resolução de mérito (id. 210530533). Entretanto, a decisão foi desconstituída em sede recursal, tendo o e. TJDFT firmado o entendimento de que a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica constitui causa suspensiva do decurso do prazo prescricional (id. 235596999). Retomado o trâmite processual, as partes foram intimadas a respeito do ingresso do feito em sua fase de dilação probatória, mas pugnaram pelo julgamento do Incidente no estado em que se encontra (ids. 238478004 e 239023730). É o relato do essencial. Decido. No âmbito da prática civil e da celebração de negócios jurídicos paritários, nossa legislação civilista possibilita a desconsideração da personalidade jurídica de empresas e instituições sob a ótica da denominada Teoria Maior, segundo a qual não basta o mero inadimplemento e insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para honrar com os compromissos assumidos em seu nome para que haja a responsabilização de seus sócios e/ou administradores, sendo igualmente imprescindível a constatação de prática de abuso da personalidade jurídica por parte destes, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. É nesse sentido a redação do art. 50 do Código Civil, in verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. No caso em análise, a parte requerente pretende a responsabilização tanto do sócio-administrador da empresa executada como também de outras pessoas jurídicas que, segundo ela, integram o mesmo grupo econômico (desconsideração indireta da personalidade jurídica), o que, em tese, se faz possível, desde que, além da efetiva comprovação da existência do aludido grupo econômico, também esteja caracterizada alguma das hipóteses de abuso da personalidade jurídica previstas no art. 50 do Código Civil. Entretanto, da análise dos elementos probatórios juntados pela parte requerente - essencialmente documentos demonstrativos dos quadros societários das empresas requeridas - não se pode inferir a existência de sólida comprovação de configuração de um grupo econômico entre a ora executada e as demais empresas requeridas. Isso porque o único elemento comum entre tais empresas consiste em terem seus quadros societários integrados pelo sócio-administrador GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA. Por outro lado, não há nenhum elemento que indique uma atuação conjunta e integrada das aludidas empresas em um mesmo ramo de atividade comercial, não tendo sido especificado sequer quais seriam seus respectivos objetos sociais. Em verdade, as únicas informações apresentadas, oriundas da consulta pública ao cadastro da Receita Federal, indicam que as três empresas suscitadas atuam em ramos distintos - embora tangenciáveis: a empresa executada GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA exerce "atividades de consultoria em gestão empresarial", ao passo que a suscitada HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA exerce "atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral". Por fim, a suscitada HARRISON EDUCACIONAL LTDA aparentemente atua no ramo educacional. Assim, tem-se que o mero fato de serem elas administradas pelo mesmo sócio não constitui comprovação suficiente da existência de um grupo econômico, ainda que tal sócio já tenha utilizado a expressão "grupo" para se referir às empresas que estão sob sua gestão. Por sua vez, ainda que houvesse elementos indiciários acerca da existência de um grupo econômico entre as empresas requeridas - o que não é o caso -, não se faz presente nos autos suficiente comprovação da alegada prática abusiva através de suposta confusão patrimonial entre elas e seu sócio-administrador. Quanto ao ponto, a parte suscitante indicou como prova tão somente indícios circunstanciais, tais como o fato de que as sedes das aludidas empresas foram transferidas para o próprio domicílio de seu sócio-administrador, ou a assinatura de procurações públicas a terceiros para a alienação de bens integrantes de seus patrimônios. Quanto a esse último fato mencionado, até poderia configurar, em tese, fraude contra credores se efetivamente comprovada a alienação de bens das empresas visando à dilapidação patrimonial para frustrar o adimplemento de suas dívidas, mas não constitui elemento indicativo de confusão patrimonial entre elas e seu sócio-administrador. Além disso, não há proibição legal do exercício das atividades empresariais no próprio domicílio do sócio-administrador. Também não restou comprovada, como suposta circunstância indicativa da confusão patrimonial, o alegado exercício, pelo sócio-administrador, de um padrão de vida incompatível com seus rendimentos declarados. Isso porque os únicos elementos probatórios trazidos aos autos a esse respeito consistem em fotos retiradas de redes sociais, em que este figura ao lado de veículos de luxo. Contudo, não há sequer indicativo de que tais bens de fato pertencem ao suscitado ou são por ele utilizados cotidianamente, ou se foram apenas utilizados como elementos de composição fotográfica. Por fim, a suposta transferência de um imóvel anteriormente de propriedade da empresa executada para o cônjuge de seu sócio-administrador, além de não ter sido efetivamente comprovada através da documentação pertinente, constitui mero indício de fraude contra credores e/ou fraude à execução, mas não é fato suficientemente relevante para comprovar cabalmente a existência de confusão patrimonial na hipótese aqui analisada. Nesse sentido, e uma vez que o ônus da prova quanto a tal ponto controvertido é atribuído exclusivamente à parte requerente, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, entendo que não restou cabalmente comprovada a alegada prática de abuso de personalidade, caracterizada pela confusão patrimonial, apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e a consequente responsabilização de seu sócio-administrador e das demais empresas integrantes do suposto grupo econômico. Sobre o tema, o próprio legislador tomou o cuidado de exprimir, no art. 50, § 4o, do Código Civil, que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de prática abusiva não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Esse é também o entendimento do e. TJDFT, conforme se infere do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Extrai-se do art. 2o, §§ 2o e 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que a configuração de um grupo econômico ocorre quando uma ou mais pessoas jurídicas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estão sob a direção, controle ou administração de outra, ou têm atuação comum, compreendida como a atuação direcionada no sentido de um mesmo propósito. 3. Com exceção de Auto Posto Esplanada V Conveniência e Serviços Automotivos Ltda. e Auto Posto Barragem V Ltda., que atuam no mesmo ramo de atividade empresarial (comércio de combustível para veículos automotores), as demais pessoas jurídicas (Ataca10 Comércio Atacadista e Varejista de Alimentos Ltda., Sakon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e LS Investimentos Ltda.) possuem objetos sociais distintos entre si e em relação aos postos de combustíveis, o que refuta o argumento de que atuam de forma conjunta no mercado. 4. Ademais, é firme o entendimento no âmbito do TJDFT no sentido de que a identidade de sócios ou de endereços das sedes das pessoas jurídicas, fundamentos utilizados pela agravante a fim de justificar sua pretensão, não são suficientes, por si só, para caracterizar um grupo econômico. Ainda que assim o fosse, a decisão recorrida logrou demonstrar que a referida comunhão não subsiste. 5. Mesmo que configurado o grupo econômico, imprescindível seria a demonstração dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil a fim de que a execução pudesse recair sobre as demais pessoas jurídicas do conglomerado. Contudo, não se vislumbram provas ou indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial na medida em que a comunhão de quadro societário e de endereços alegada pela agravante como causa de pedir não caracteriza o abuso de personalidade necessário para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes deste e. TJDFT. 6. Não demonstrada a existência de grupo econômico, tampouco comprovado o abuso de personalidade jurídica da executada/agravada, mostra-se escorreita a decisão recorrida ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1736073, 07138232820238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registra-se, por oportuno, que semelhante pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, para atingir o patrimônio de seu sócio-administrador e das empresas por ele gerenciadas, já foi objeto de oportuna análise pelo e. TJDFT. Na oportunidade, os e. Desembargadores externaram o mesmo entendimento apresentado na presente decisão, de insuficiência probatória quanto à alegada prática abusiva de confusão patrimonial. É o que se infere da seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIENTES. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Após o trânsito em julgado da sentença que condenou o ora apelado ao pagamento do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) decorrentes da reparação patrimonial experimentada pela ora apelada nos autos do processo n° 0709354-44.2021.8.07.0020, a credora instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da sociedade empresária Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda, com o intuito de alcançar a esfera patrimonial do sócio Gabriel Harrison Dias da Rocha. 3.1. O Juízo singular, na oportunidade, afirmou que não existem nos autos elementos de prova suficientes que permitam a comprovação de confusão patrimonial ou abuso de personalidade pelos devedores. 3.2. Pretendeu, ademais, a pesquisa de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, com a finalidade de satisfação do crédito pretendido. 3.3. O Juízo singular, na oportunidade, afirmou que não existem nos autos elementos de prova suficientes que permitam a comprovação de confusão patrimonial ou abuso de personalidade pelos devedores. 3.4. Em suas razões recursais a recorrente sustenta que os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para o deferimento do requerimento aludido, diante do preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos no art. 50 do Código Civil. 3.5. Aduz que as provas coligidas aos autos evidenciam a demonstração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social e a confusão patrimonial entre aludido sócio e a sociedade empresária. 3.6. Requer, portanto, a reforma da decisão interlocutória recorrida para que o incidente seja admitido com a subsequente determinação da efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio dos aludidos sistemas. 4. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade e confusão patrimonial que autorize a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. 5. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada "teoria maior" ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) que exige a presença de 2 (dois) requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor; e b) a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 5.1. Ainda em relação aos requisitos necessários, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 5.2. Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)”. 6. No caso em deslinde o cenário descrito pela recorrente revela-se insuficiente para a demonstração da ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso porque a mera ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. 7. Verifica-se, portanto, que os elementos de prova existentes nos presentes autos são, de fato, insuficientes para a comprovação do preenchimento dos requisitos autorizadores necessários para a referida desconsideração da personalidade jurídica. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2028040, 0711327-63.2023.8.07.0020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) Pelo exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para fins de responsabilização de seu sócio-administrador e das demais empresas cujos quadros societários são por ele integrados. Condeno a suscitante ao pagamento das custas relativas ao incidente e em honorários advocatícios no importe de R$2.000,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC, a serem revertidos em benefício do PRODEF (STJ. Corte Especial. REsp 2.072.206-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/2/2025). Preclusa a presente decisão, descadastrem-se dos autos as empresas e o sócio-administrador constante como terceiros interessados. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia resultará no retorno dos autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76522945), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao julgar improcedente o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica instaurado, no curso do processo executivo de origem, pela recorrente em desfavor da sociedade empresária agravada. Afirma que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem são suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica postulada, notadamente diante da comprovação da existência de grupo econômico integrado por pessoas jurídicas distintas que têm em comum o mesmo sócio administrador, de modo que devem ser alcançados os respectivos patrimônios para saldar a dívida instituída contra a devedora originária. Acrescenta que estão preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 50 do Código Civil, mais precisamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial existente entre as pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico e seu sócio administrador. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a decretação da desconsideração da personalidade jurídica em relação às sociedades empresárias Harrison Soluções Financeiras Ltda e Harrison Educacional Ltda, bem como para atingimento da esfera patrimonial de seu sócio administrador, Gabriel Harrison Dias da Rocha. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão agravada ao julgar improcedente o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela recorrente na origem, com o objetivo de atingir a esfera patrimonial de sociedades empresárias supostamente integrantes de um mesmo grupo econômico, bem como de seu sócio comum. Nos termos do art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos em que é constatada a existência de grupos econômicos, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das sociedades empresárias que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Aliás, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pela recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do exame alusivo ao requerimento de concessão de efeito suspensivo, a configuração de grupo econômico. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão ora impugnada: “(...) da análise dos elementos probatórios juntados pela parte requerente - essencialmente documentos demonstrativos dos quadros societários das empresas requeridas - não se pode inferir a existência de sólida comprovação de configuração de um grupo econômico entre a ora executada e as demais empresas requeridas. Isso porque o único elemento comum entre tais empresas consiste em terem seus quadros societários integrados pelo sócio-administrador GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA. Por outro lado, não há nenhum elemento que indique uma atuação conjunta e integrada das aludidas empresas em um mesmo ramo de atividade comercial, não tendo sido especificado sequer quais seriam seus respectivos objetos sociais. Em verdade, as únicas informações apresentadas, oriundas da consulta pública ao cadastro da Receita Federal, indicam que as três empresas suscitadas atuam em ramos distintos - embora tangenciáveis: a empresa executada GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA exerce "atividades de consultoria em gestão empresarial", ao passo que a suscitada HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA exerce "atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral". Por fim, a suscitada HARRISON EDUCACIONAL LTDA aparentemente atua no ramo educacional. Assim, tem-se que o mero fato de serem elas administradas pelo mesmo sócio não constitui comprovação suficiente da existência de um grupo econômico, ainda que tal sócio já tenha utilizado a expressão "grupo" para se referir às empresas que estão sob sua gestão. Por sua vez, ainda que houvesse elementos indiciários acerca da existência de um grupo econômico entre as empresas requeridas - o que não é o caso -, não se faz presente nos autos suficiente comprovação da alegada prática abusiva através de suposta confusão patrimonial entre elas e seu sócio-administrador. Quanto ao ponto, a parte suscitante indicou como prova tão somente indícios circunstanciais, tais como o fato de que as sedes das aludidas empresas foram transferidas para o próprio domicílio de seu sócio-administrador, ou a assinatura de procurações públicas a terceiros para a alienação de bens integrantes de seus patrimônios. Quanto a esse último fato mencionado, até poderia configurar, em tese, fraude contra credores se efetivamente comprovada a alienação de bens das empresas visando à dilapidação patrimonial para frustrar o adimplemento de suas dívidas, mas não constitui elemento indicativo de confusão patrimonial entre elas e seu sócio-administrador. Além disso, não há proibição legal do exercício das atividades empresariais no próprio domicílio do sócio-administrador. Também não restou comprovada, como suposta circunstância indicativa da confusão patrimonial, o alegado exercício, pelo sócio-administrador, de um padrão de vida incompatível com seus rendimentos declarados. Isso porque os únicos elementos probatórios trazidos aos autos a esse respeito consistem em fotos retiradas de redes sociais, em que este figura ao lado de veículos de luxo. Contudo, não há sequer indicativo de que tais bens de fato pertencem ao suscitado ou são por ele utilizados cotidianamente, ou se foram apenas utilizados como elementos de composição fotográfica. Por fim, a suposta transferência de um imóvel anteriormente de propriedade da empresa executada para o cônjuge de seu sócio-administrador, além de não ter sido efetivamente comprovada através da documentação pertinente, constitui mero indício de fraude contra credores e/ou fraude à execução, mas não é fato suficientemente relevante para comprovar cabalmente a existência de confusão patrimonial na hipótese aqui analisada.” Com efeito, os argumentos articulados pela agravante não são suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica devedora com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, sendo certo que o conjunto probatório angariado nos autos do incidente processual de origem não revela, de modo suficiente, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil. Percebe-se que não foi evidenciado o cumprimento repetitivo, pelas pessoas jurídicas pretensamente integrantes do mesmo grupo econômico, de obrigações da devedora, e nem mesmo foi demonstrada a ocorrência de transferência de ativos ou de passivos entre elas, em quantia significativa, sem as efetivas contraprestações. Observa-se ainda que para a configuração de um grupo econômico de sociedades empresárias é necessário a comprovação efetiva de comunhão de interesses e atuação conjunta, além de uma administração unitária e da finalidade lucrativa. No caso concreto, insista-se, não é possível constatar em juízo de cognição sumária a existência de dependência econômica ou administrativa entre a devedora principal e as demais pessoas jurídicas cuja responsabilização se almeja, sendo certo que a constituição de outras sociedades empresárias pelo mesmo sócio, isoladamente, não configura conduta abusiva. Mesmo que se reconheça a identidade de sócios, não estão presentes outros elementos de prova, como, por exemplo, a promoção de assembleias no mesmo local e data, a existência de departamentos unificados ou a subordinação comum dos mesmos empregados, que possa ensejar algum tipo de confusão patrimonial. Além disso, de acordo com a regra prevista cristalinamente no art. 50, § 4o, do Código Civil, “a mera existência de grupo econômico”, sem a demonstração da presença dos requisitos referidos, “não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. É relevante acrescentar que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. Em relação ao tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021) (Ressalva-se os grifos), Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2015) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é necessário notar que este Egrégio Sodalício, ao julgar anteriormente recurso interposto por outra credora, afastou a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda, ora agravada, que também tinha por intuito o atingimento da esfera patrimonial de seu sócio, Gabriel Harrison Dias da Rocha. Naquela ocasião (autos no 0711327-63.2023.8.07.0020) foi igualmente reconhecido pela Egrégia 2a Turma Cível que “os elementos de prova existentes nos presentes autos são, de fato, insuficientes para a comprovação do preenchimento dos requisitos autorizadores necessários para a referida desconsideração da personalidade jurídica”. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator